Tribunal: TJBA
Processo: 8012429-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012429-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JANAINA SANTANA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA E HIDROTERAPIA. DEVER ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo musicoterapia e hidroterapia. O agravante alega ausência de parecer do NATJUS, falta de comprovação científica das terapias, vedação legal à medida liminar satisfativa contra a Fazenda Pública e excessividade da multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a apresentação de parecer técnico do NATJUS para o deferimento da tutela de urgência em demandas de saúde; (ii) estabelecer se o Estado está obrigado a custear terapias como musicoterapia e hidroterapia prescritas a paciente com TEA; (iii) determinar se é cabível tutela provisória de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública em tais hipóteses; e (iv) examinar a razoabilidade do valor da multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR O parecer do NATJUS, embora relevante como elemento informativo, não constitui requisito obrigatório para o deferimento da tutela de urgência, especialmente em hipóteses de tratamento para proteção de direitos fundamentais, diante da urgência e da robustez probatória apresentada nos autos. O Laudo médico detalhado comprova o diagnóstico de TEA e a necessidade de tratamento com abordagem interdisciplinar, incluindo musicoterapia e hidroterapia, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC. A ausência de respaldo normativo específico ou de inclusão das terapias na rede básica do SUS não desobriga o Estado de fornecer o tratamento quando prescrito por profissional habilitado, especialmente diante do dever constitucional de proteção integral à criança. As terapias prescritas possuem reconhecido valor terapêutico, conforme jurisprudência, e sua negativa comprometeria o pleno desenvolvimento da criança, violando direitos fundamentais previstos na CF/1988. A vedação do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992 não se aplica às hipóteses em que a medida liminar visa garantir o direito à saúde de menor em situação de vulnerabilidade, devendo a norma ser interpretada conforme a Constituição. A multa diária de R$ 500,00 fixada para compelir o cumprimento da obrigação mostra-se razoável e proporcional, considerando a urgência da medida e a capacidade econômica do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012429-71.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado JANAINA SANTANA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça